Tribunal: TJSP
Processo: 2117100-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Inconformismo do réu contra decisão que determinou o desentranhamento da contestação. Contagem em dobro. Benefício aplicável somente aos Defensores Públicos e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita. Inteligência do art. 186 do CPC, c/c art. 5o, §5o, da Lei no 1.060/50 - Advogado do réu nomeado pelo Convênio entre a OAB/SP e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Inconformismo do réu contra decisão que determinou o desentranhamento da contestação. Contagem em dobro. Benefício aplicável somente aos Defensores Públicos e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita. Inteligência do art. 186 do CPC, c/c art. 5o, §5o, da Lei no 1.060/50 - Advogado do réu nomeado pelo Convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública. Prazo simples - Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.